Tribunal: TJSP
Processo: 0032407-10.2010.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Embargos de declaração. Apelo interposto contra sentença de extinção da ação de rescisão contratual, em fase de execução, por satisfação da obrigação (art. 924, inciso II, do CPC/15). Recurso da embargada provido, por votação unânime. Alegação de erro material do julgado.
Correção monetária. O v. acórdão fixou o termo inicial na data do aditivo (novembro/2008). Atualização devida a partir de

Ementa:
Embargos de declaração. Apelo interposto contra sentença de extinção da ação de rescisão contratual, em fase de execução, por satisfação da obrigação (art. 924, inciso II, do CPC/15). Recurso da embargada provido, por votação unânime. Alegação de erro material do julgado.
Correção monetária. O v. acórdão fixou o termo inicial na data do aditivo (novembro/2008). Atualização devida a partir de novembro/2009, data limite para que fosse efetuado o pagamento, diante da previsão contratual do prazo de até um ano para regularização documental do veículo (cláusula 1a, item 'c'). Logo, em janeiro/2014 (data do depósito judicial de R$ 28.000,00), o valor devido não era R$ 37.156,72, mas sim R$ 35.667,23. Corolário lógico, o pagamento a menor não foi R$ 9.156,72, mas sim R$ 7.667,23.
Juros de mora. O v. acórdão fixou o termo inicial na data do depósito judicial (janeiro/2014). Juros devidos a partir de maio/2015, quando o houve a efetiva regularização veicular perante o Detran, nos termos da previsão contratual.
Nova redação ao v. acórdão apenas quanto aos consectários legais. Correção monetária de novembro/2009 e juros moratórios de maio/2015. Ratificados os demais fundamentos.
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.